Tribunal: TJSP
Processo: 1040187-12.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
*Embargos à execução – Improcedência – Cerceamento de defesa – Alegação de cerceamento de defesa, por falta de intimação para a réplica - Inocorrência – Impugnação genérica sobre os documentos juntados em impugnação – Argumentos genéricos dos embargantes insuficientes para modificar os fundamentos da sentença no tocante ao excesso de execução – Preliminar rejeitada – Recurso

Ementa:
*Embargos à execução – Improcedência – Cerceamento de defesa – Alegação de cerceamento de defesa, por falta de intimação para a réplica - Inocorrência – Impugnação genérica sobre os documentos juntados em impugnação – Argumentos genéricos dos embargantes insuficientes para modificar os fundamentos da sentença no tocante ao excesso de execução – Preliminar rejeitada – Recurso negado.

Bem de família legal – O art. 1o da Lei 8.009/90 prevê a impenhorabilidade do bem de família com a finalidade de assegurar o direito de moradia à entidade familiar – Existência de prova demonstrando tratar-se de imóvel utilizado como bem de família, portanto, impenhorável - Exceção prevista no art. 3o, V, da Lei 8.099/90 – Inaplicabilidade - A exceção prevista no art. 3o, V, da Lei no 8.099/90, somente incide nos casos em que a hipoteca é instituída como garantia de dívida própria e não dívida de terceiro - Jurisprudência do STJ – Hipoteca instituída pelos executados garantidores de dívida de terceiros (pessoa jurídica executada e seu sócio), não havendo provas de que tenha se revertido em proveito dos garantidores, a afastar a exceção prevista no art. 3o, V, da Lei 8.099/90 – Recurso provido.

Recurso provido em parte.*